Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-10.2016.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000583-10.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO SIRIO BORGES - CPF: 329.345.481-04 (APELANTE), ODILIA BORGES DA SILVA - CPF: 025.581.981-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 C/C LEI N. 11.340/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE

INTERCORRENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO – PREJUDICADA – DECISÃO
CONFORME O PARECER

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento deste apelo, lapso temporal superior a 3 (três) anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise da tese de insurgência em que se pugna por absolvição, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

João Sírio Borges
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
17 dias
de
prisão simples
, pela autoria da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, nos termos da Lei no 11.340/2006).

Inconformada, a defesa pugna a
absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
e na alegação de
ausência de representação
formulada pela vítima (fls. 114/119).

As contrarrazões são
desprovimento
do apelo (fls. 122/131).

Já a
Procuradoria Geral de Justiça
suscita
prejudicial de mérito
na qual aponta a ocorrência da
prescrição
em sua modalidade
superveniente
, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (fls. 149/155).

“Apelação Criminal - Vias de fato, no âmbito de violência doméstica - [art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, nos termos da Lei no 11.340/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição do ilícito penal - ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente - inteligência do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 112, inc. I, todos do Código Penal - transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data - Pela declaração da extinção da punibilidade, julgando-se, por consequência, prejudicado o vertente recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE APONTADA PELA PGJ

Depreende-se da sentença
que
João Sírio Borges
foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 17 dias de prisão simples, pela autoria da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, nos termos da Lei no 11.340/2006).

A
decisão condenatória foi publicada
, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, no dia
22.03.2018 (conforme extrato de tramitação processual constante no site do TJMT).

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público e o apelo defensivo foi remetido e este gabinete no dia 19.05.2022.

Consoante dicção do art. 109, VI, do Código Penal a pena máxima igual inferior a 1 ano
prescreve em 3 anos.
Dessarte, tendo em vista que, entre a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (03
/12/2014
) até o dia deste julgamento
transcorreram mais de (três) anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição
intercorrente
é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso defensivo. (TJMT. N.U 0009970-61.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto,
acolho a prejudicial de mérito
arguida pela Procuradoria Geral de Justiça
declaro extinta a punibilidade
de
João Sírio Borges

pela autoria da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, nos termos da Lei no 11.340/2006)
, tendo em vista o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente
; em consequência,
julgo prejudicada análise das teses
deduzidas na peça de insurgência de fls.
80v°/84
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022